Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702938-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI SANDRI RAMOS, CRISTIANO SANDRI RAMOS, FLAVIA SANDRI RAMOS AGRAVADO: SHIRLEY DEIJANE CIRNE ASPERA, CELITA ALZIRA CIRNE ASPERA RAMOS, MATHEUS CIRNE ASPERA VIEIRA DE MELLO DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista o disposto no art. 1.015 do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator